Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO ESGOTO E DEJETOS DENTRO DA RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Condomínio Duo Residencial & Mall a pagar para cada um dos autores, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), totalizando R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado a contar da data da sentença. Em suas razões o condomínio réu suscita preliminar de incompetência do juizado para dirimir a causa ante a complexidade da causa. Sustenta a insubsistência do fundamento sob o qual se fundamentou a condenação, qual seja, a realização de manutenção preventiva no esgoto em janeiro de 2021. Defende a ausência de ato ilícito ou abusivo e em consequência a ausência de responsabilidade. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização. Requer a reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência do juizado. Caso este não seja o entendimento, requer a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução do quantum indenizatório. Enquanto que os autores se insurgem quanto à fixação dos danos morais, argumentando tratar-se de valor irrisório em relação aos danos sofridos. Requerem a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 40740707 e 40740709).
II – Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos apresentados.
III – O condomínio réu suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais sob alegação da necessidade de perícia técnica na tubulação de esgoto sanitário. Esclarece ter realizado toda a limpeza três meses antes da ocorrência do sinistro. Ora, o julgador é o destinatário das provas produzidas a quem cabe indeferir as que entender irrelevantes para o julgamento da lide e valorá-las conforme o princípio da persuasão racional. Não pairam dúvidas de que as provas trazidas são suficientes para o julgamento da causa e que o apartamento dos autores foi invadido por esgoto sanitário, por volta das 23h30, e a equipe chamada para o desentupimento não logrou êxito em resolver o problema durante a madrugada e os autores passaram a noite sem dormir. REJEITO A PRELIMINAR.
IV – Passo à análise conjunta dos recursos, começando pelo do réu. O réu pretende seja afastada a sua responsabilidade por ausência da pratica de ato ilícito ou abusivo. Para caracterização da responsabilidade civil nessa hipótese, necessária a comprovação da existência de ato/omissão voluntária, resultado danoso, culpa em sentido amplo e nexo de causalidade. O artigo 186 do Código Civil é claro: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” O artigo 927 corrobora o disposto no artigo anterior: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
V – Analisando-se os autos eletrônicos vê-se que todos os requisitos foram comprovados, consta no ID 40740629 o Relatório Técnico N1/2021, confeccionado pela MARP Engenharia que, em decorrência do extravasamento da rede de esgoto na unidade 304, “foi necessário abrir a tubulação no 1o pavimento da prumada, na loja 38 (Pink Lash).” E mais: “Após a abertura da tubulação foi observado que a rede estava obstruída com resíduos de obras. Assim, foi realizada a limpeza da tubulação e dos detritos existentes na rede pela empresa MT Desentupidora.” Estão no referido laudo técnico várias fotos que comprovam todo o transtorno causado pelo extravasamento do esgoto. Embora o réu argumente que realiza todos os serviços de limpeza e manutenção, ressalta que os detritos de obras encontrados nas tubulações são decorrentes de obras realizadas por outros condôminos, e a responsabilidade não poderia lhe ser imputada, todavia, sem razão, haja vista que o alagamento ocorrido se deu por entupimento da tubulação da área em comum, e, conforme disposto no art. 1331 do Código Civil, a responsabilidade pela manutenção é do condomínio, razão pela qual deve indenizar o prejuízo causado, tanto material (já ressarcido) quanto moral, uma vez que não se trata de um mero dissabor cotidiano.
VI – O pedido em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório é comum a ambas as partes. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Nesse diapasão, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
VII – Neste caso, considerando que o condomínio, tão logo teve ciência do vazamento de esgoto e dejetos providenciou a chamada da empresa para resolver a situação, embora não tenha resolvido durante a noite, a providência foi imediata. Nestes termos, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores é suficiente para compensar os danos e está em consonância com os valores praticados por esta Turma Julgadora.
VIII – Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
IX – Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.